Tribunal: TJPA
Processo: 0801577-71.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801577-71.2018.8.14.0005

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA

APELADO: JOSE ILSON GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA IMPOSIÇÃO DE MULTAS NO NOME DO AUTOR. PESSOA HOMÔNIMA. MESMO NOME E SOBRENOME COM CPF’S DIVERSOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ADMINISTRATIVO DO DETRAN. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIDO. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo DETRAN/PA contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, proposta por José Ilson Gomes da Silva, em razão de erro administrativo que vinculou indevidamente seu nome a infrações de trânsito cometidas por terceiro homônimo. A sentença condenou o DETRAN/PA ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. O DETRAN, em sede recursal, alega nulidade da sentença por julgamento extra petita, inexistência de danos morais e, subsidiariamente, pede a redução do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a sentença incorreu em julgamento extra petita;

(ii) verificar a existência de danos morais e, em caso positivo, avaliar a adequação do quantum indenizatório fixado em primeira instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminarmente, a sentença não configura julgamento
extra petita
, pois a análise do juízo se restringe à exclusão do nome do autor das multas indevidas e à responsabilização do DETRAN/PA pelo erro administrativo, em conformidade com os pedidos formulados na inicial. O erro resultou da confusão entre o autor e um homônimo, o que foi devidamente comprovado por meio dos documentos dos autos, especialmente os números de CPF divergentes.

4. No mérito, a responsabilidade do DETRAN/PA é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, tendo em vista o erro administrativo que ocasionou danos ao autor, que ficou impossibilitado de renovar sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) devido às multas indevidas. Restou configurada a falha na prestação de serviço, com impacto direto sobre o direito de personalidade do autor.

5. O dano moral é caracterizado pela frustração e angústia experimentadas pelo autor ao ser impedido de exercer seu direito de renovar a CNH, sem qualquer culpa sua. O
quantum
indenizatório, contudo, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível a redução da indenização para R$ 5.000,00, considerando as circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.

Tese de julgamento:

A. Não há julgamento
extra petita
quando a decisão se mantém dentro dos limites dos pedidos formulados na inicial, com base nos fatos comprovados nos autos.

B. O erro administrativo que vincula indevidamente um cidadão a infrações de trânsito cometidas por homônimo configura dano moral, sendo devida a indenização.

C. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e conceder parcial provimento à apelação
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

39ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 04/11/2024 a 11/11/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo DETRAN/PA em face de sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumuladas com indenização por danos e tutela antecipada para condenar o DETRAN/PA ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao autor José Ilson Gomes da Silva, devido erro no ato administrativo praticado pela autarquia ao vincular automóvel de propriedade de terceiro homônimo.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, de fato ocorrera erro da administração pública informar banco de dados que o autor era o proprietário do automóvel que sofreu as infrações de trânsito, onde a falha se deu por meio do CIRETRAN, órgão vinculado ao DETRAN/PA. Dessa forma, anulara o ato administrativo e cabível indenização por danos morais.

Irresignado, o DETRAN interpôs apelação aduzindo, preliminarmente, a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
e, no mérito, pela não ocorrência dos danos morais e, subsidiariamente, pela redução do
quantum
da indenização.

Transcorreu
in albis
o prazo para o apelado apresentar contrarrazões.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi somente no efeito devolutivo.

Na qualidade de custos legis, o Ministério Público se absteve de intervir devido art. 178 do CPC e pelo art. 1º, incisos II e IV cumulado com art. 5º e incisos da Recomendação nº 34/2016 do CNMP, devolvendo os autos para prosseguimento do feito nos seus ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Preliminarmente,
o apelante alega nulidade da sentença por julgamento
extra petita
. Vejamos.

Um julgamento
extra petita
é uma decisão que vai além do pedido ou da natureza da causa, sendo nula na parte que extrapola, pois decide uma causa diferente da que foi posta em juízo. Dessa forma, a sentença
extra petita
viola o princípio da congruência, que determina que o julgamento não pode descarrilar ou ir além da estrada traçada pela vontade do jurisdicionado.

No caso em questão, o autor se dirigiu ao DETRAN/PA para renovar a sua CNH, todavia foi surpreendido que em seu nome havia 23 infrações e 58 pontos, assim, sendo impedido de usufruir do seu direito de personalidade de ter a sua carteira. Assim, conseguira comprovar através do Sistema de Informação ao Cidadão (SIC), que as multas referentes da motocicleta de marca Honda, modelo CG 125 FAN KS, na cor preta e placa NSH-3289
eram de outro indivíduo que possuía o mesmo nome e sobrenome, recaindo em situação de pessoa homônima.

Ao analisar os documentos juntados, no Processo nº 2010100262218 (ID 10835660 – fl. 02) é possível visualizar que a motocicleta fora transferida
para José Ílson Gomes da Silva com inscrição no CPF sob nº 921.463.333-91 e residência na Rua Gabriel Pimenta, nº 69, Bairro Centro, Município de Parauapebas/PA,
sendo que o autor possui o mesmo nome, porém com inscrição no CPF sob nº 395.381.682-91 e domiciliado na Rua Onze, nº 2547, Bairro Mutirão, Município de Altamira/PA, conforme comprovante de residência (ID 10835652).

Dessa forma, não já julgamento
extra petita
na sentença, visto o
juízo a quo
ter analisado pelos documentos que havia pessoa com nome idêntico ao do autor, sendo possível descobrir que se tratava de outro indivíduo por conta do CPF diverso. Além disso, o autor pleiteara a retirada de seu nome das multas indevidas, onde após busca no sistema do DETRAN/PA, descobrira que havia sido cadastrado como atual proprietário da motocicleta, sendo atitude equívoca e falha da autarquia estadual.
Assim,

não há motivação em manter o nome do autor registrado como proprietário do veículo, sob pena de manter a mesma problemática e continuar recebendo multas indevidas, sendo correta a conduta do magistrado.

Sobre o tema, colaciono jurisprudências:

O
brigação de fazer – Bloqueio do prontuário da Autora que impediu a renovação da sua CNH – Erro do DETRAN – Óbito de homônima – Falha na verificação dos dados – Ilícito caracterizado – Dever de indenizar configurado.
Arbitramento do "quantum" indenizatório – Montante da indenização arbitrado em atenção aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como às peculiaridades do caso concreto – Valor de R$ 5.000,00 fixado pelo Juízo "a quo" que segue mantido – Recurso do DETRAN não provido e não provido o recurso adesivo da Autora.

(TJ-SP - AC: 10050784920198260597 SP 1005078-49.2019.8.26.0597, Relator: Marrey Uint, Data de Julgamento.: 30/07/2020, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/07/2020). (GRIFO).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÂO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA INÚTIL. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO.
HOMÔNIMO. DÉBITO INEXISTENTE, COM RELAÇÃO AO AUTOR. EXCLUSÃO DA INSCRIÇÃO DEVIDA.
DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. RECEITA FEDERAL. CPF EM DUPLICIDADE. A ausência de produção de prova especificada a tempo e modo, mas inútil ao correto desate da lide, não caracteriza cerceio de defesa.
Constatando que a dívida inscrita diz respeito a pessoa homônima, com número de CPF idêntico ao do autor, deve ser mantida a procedência do pedido de declaração de inexistência de débito com relação a ele, bem como a determinação de exclusão do apontamento
. O Código de Defesa do consumidor prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos prejuízos causados ao consumidor em razão de serviços mal prestados. Para que emerja o dever de indenizar, deverá ser apurada a existência do dano e do nexo de causalidade. O ato ilícito, nessa espécie de responsabilidade, é irrelevante, já que a qualificação da ação quanto a sua conformação ao ordenamento é despicienda, tendo em vista seu dever existir independentemente disso. Caracterizada a hipótese da culpa exclusiva de terceiro, na medida em que a inscrição indevida pode ser atribuída à existência de CPF em duplicidade, por equívoco da Receita Federal.

(TJ-MG - AC: 10451180001062001 Nova Resende, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 04/03/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/03/2021)

Assim sendo,
rejeito a preliminar
.

O ponto nodal da presente demanda é sobre a existência dos danos morais sofridos pelo autor. Vejamos.

Em
relação aos danos morais
,
incumbe ao julgador, mediante o seu prudente arbítrio e orientado pelas balizas da razoabilidade e proporcionalidade, buscar definir o valor da indenização sopesando o dano sofrido, o bem jurídico lesado, as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do agente causador e o aspecto pedagógico da condenação.

No caso em questão, houve ofensa ao direito de personalidade do apelado, pois ficou impedido de renovar a sua CNH devido inúmeras multas que não eram de sua autoria.
Dessa forma, comprovada a frustração e aflição do condutor em não ter o seu direito de personalidade garantido, visto falha na prestação de serviços do DETRAN.
Entretanto, o
quantum
indenizatório deve analisar a capacidade do agente e que seja um valor que não cause enriquecimento ilícito, dessa forma,
reformo a decisão e aplico o valor indenizatório em

danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Ante o exposto,
conheço
e
concedo parcial provimento à apelação do DETRAN
, somente em relação a diminuição do
quantum
indenizatório em danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Retorno os autos à 1ª instância.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/11/2024